Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DECENAL. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. É decenal o prazo prescricional para cobrança de valores inadimplidos em contrato de plano de saúde de autogestão, uma vez que que ausente previsão legal específica para tanto, nos termos do art. 205 do Código Civil.
2. É lícita a incidência de multa contratual ajustada entre as partes, em caso de não pagamento do custeio/mensalidade do contrato, sobretudo quando o percentual fixado não se mostra exorbitante.
3. Em se tratando de mora ex re - dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora no pagamento com atraso são devidos desde o vencimento da obrigação.
4. Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação da autora conhecida e provida.